Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-53.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus como incursos nas penas do crime previsto no art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal, pela subtração de aparelho celular mediante grave ameaça e uso de arma branca.
2. A Defesa requer a desclassificação para o delito de furto qualificado. Quanto à dosimetria pugna pela redução da pena-base e reconhecimento da confissão, além da fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto e se deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca; e (ii) estabelecer se a dosimetria deve ser revista nos pontos referentes à pena-base, a atenuante da confissão espontânea, reincidência e fixar regime prisional mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova judicial evidencia a existência de grave ameaça com emprego de faca na abordagem da vítima. A ausência de apreensão da arma branca não impede o reconhecimento da respectiva majorante quando outras provas confirmam seu emprego, como na hipótese.
5. A desclassificação do crime de roubo para furto é inviável quando comprovada a grave ameaça e o uso de arma branca por meio de depoimentos firmes da vítima e do policial.
6. O critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa, sendo adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte, não havendo direito subjetivo do réu à elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada.
7. Se o acusado espontaneamente confessa a autoria do crime, ainda que de forma parcial ou qualificada, e independentemente de sua influência no convencimento do julgador, esta declaração deve ser considerada para fins da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Estatuto Repressivo, alinhado à jurisprudência consolidada do STJ.
8. Se a pena pecuniária se apresenta desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida, imperiosa é sua redução.
9. O regime fechado é adequado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o do CP, diante da reincidência e circunstância judicial desfavorável, mesmo com pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos legais relevantes citados:
Art. 157, § 2o, II e VII, do CP
Art. 65, III, “d”, do CP
Art. 33, §§ 2o e 3o, do CP
Art. 59 do CP
Súmula 231 do STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 803.940/SP
STJ, AgRg no HC 791.345/SP
STJ, AgRg no REsp n. 1.925.809/PB
TJDFT, Acórdão 1196136
TJDFT, Acórdão 2006980